Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADOS. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
1.1. A ocorrência de entraves administrativos está inserida no risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento.
2. O termo final da cláusula penal é a entrega das chaves, momento no qual o comprador passa a ter a posse do imóvel. Precedentes.
3. Não é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com lucros cessantes, já que aquela detém como característica prefixar os danos decorrentes do inadimplemento total, enquanto estes objetivam ressarcir o adquirente pelos danos materiais em razão do atraso da obra, com natureza também punitiva. . Precedentes.
4. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso, o incontroverso descumprimento contratual pela parte ré não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, nem viola os direitos de personalidade do autor, afastando a compensação por dano moral.
5. Não se mostra abusiva ou ilegal a incidência de juros e índices de correção das parcelas financiadas junto à incorporadora, porquanto previstos expressa e claramente no contrato celebrado, além de atender o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
6. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.